Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330 e 485, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito foi correta diante da ausência de atendimento integral à determinação de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321 do CPC estabelece que o juiz deve conceder prazo para emenda da inicial quando forem identificadas irregularidades que dificultem o julgamento de mérito, sob pena de indeferimento da inicial.
4. O juízo de primeiro grau identificou a necessidade de complementação documental na ação de execução de taxas condominiais, considerando que os documentos anexados não especificavam de forma detalhada os valores cobrados e a origem da dívida, impedindo a verificação da liquidez e exigibilidade do título executivo.
5. O autor/apelante foi regularmente intimado para cumprir a determinação de emenda à inicial, mas não atendeu integralmente ao comando judicial, deixando de sanar as deficiências apontadas.
6. A ausência de atendimento adequado à determinação judicial justifica o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.